Tribunal: TJDFT
Processo: 0739250-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739250-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA EMBARGADO: AMANDA FERNE AUDI D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada AMANDA FERNE AUDI para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA ao ID 39846807. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator